Tribunal: STF
Processo: Rcl 65093
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. TEMAS N. 295/RG E 1.127/RG. ACÓRDÃOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    2. O agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil não é via adequada para questionar negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em tese de repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.